Tribunal: TJPA
Processo: 0805290-37.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805290-37.2023.8.14.0051

APELANTE: RAYENDEL ADRIANO MOTA NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA BASILAR. AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA E VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a pena-base poderia ser redimensionada ao mínimo legal por ausência de fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) se houve erro material no cálculo da pena-base ao aplicar a fração de exasperação; (iii) se a agravante do meio cruel poderia ser aplicada, mesmo sem prévio debate em plenário, violando-se a soberania do Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade e das consequências do crime restou devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante, com amparo em elementos concretos do caso, notadamente a utilização de conhecimentos de artes marciais e o impacto social da morte da vítima, que deixou dois filhos menores.

4. Foi constatado erro material na aplicação da fração de 2/8 na pena-base, resultando em
quantum
superior ao que corresponderia à fração aplicada, devendo a reprimenda ser corrigida para 15 anos de reclusão.

5. A agravante do meio cruel, prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal, não foi submetida ao Conselho de Sentença nem objeto de debates orais em plenário, constituindo, portanto, indevida usurpação da competência funcional do Tribunal do Júri, sendo impositiva sua exclusão da segunda fase da dosimetria.

6. Readequada a pena, consideraram-se duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências), com fração de exasperação de 2/8, fixando a pena-base em 15 anos. Na fase intermediária, após compensação entre agravante e atenuante, e aplicação de atenuante remanescente, a pena foi reduzida em 1/6, resultando em 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na reprovabilidade da conduta e nas consequências do crime, desde que devidamente motivada com base em elementos concretos dos autos. 2. O erro material na soma da pena-base deve ser corrigido para observância da fração efetivamente aplicada. 3. A aplicação de agravante não debatida em plenário configura usurpação da competência do Tribunal do Júri e viola o devido processo legal, sendo nula.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 61, II, “c” e “d”; 65, III, “c” e “d”; 68; 121, §2º, II e IV; 33, §§2º e 3º. CPP, art. 483, V e §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, AREsp n. 2.529.485/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.801.920/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, HC n. 567.027/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/5/2020. Súmula 23, TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rayendel Adriano Mota Nogueira apela de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do CP (ID 17156896).

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime foram desvaloradas mediante fundamentação inidônea, ressaltando erro material na exasperação da basilar. Postula, ainda, a exclusão da agravante do meio cruel, alegando que ela não foi exposta à análise do Conselho de Sentença, usurpando a sua soberania (ID 17156913).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença condenatória (ID 17156916), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 22466652).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No caso dos autos o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime de homicídio qualificado, cingindo-se a irresignação, em primeiro plano, à fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação específica de fundamentação inidônea das circunstâncias judicias da culpabilidade e consequências do crime, valoradas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

[...]
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, usando suas habilidades como lutador profissional para agredir a vítima até a morte, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;

[...]
consequências
considerando a vítima, um ser humano jovem com toda vida para frente, veio a falecer, deixando filhos órfãos, entendo isso grave e desfavorável ao réu; (ID 17156896, págs.2/3).

No tocante à
fixação da pena-base no mínimo legal
, ao confrontar a motivação adotada pelo magistrado
a quo
com a jurisprudência consolidada, verifico que a negativação das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, especificamente quanto à culpabilidade e consequências do crime, foi realizada sem qualquer traço de teratologia ou ilegalidade manifesta. Assim, revela-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, em conformidade com o entendimento sedimentado na Súmula 23 desta Corte de Justiça. Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, em observância ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
.
Rel. Ministra Laurita Vaz. Sexta Turma, j. 7/6/2022).

No ponto, clarifico que “a jurisprudência do STJ considera válido o fundamento de que o conhecimento em artes marciais e a disparidade de forças entre réu e vítima justificam a negativação da culpabilidade. A disparidade de forças entre o agressor e a vítima, caracterizada pela diferença física e de habilidades, torna a conduta mais reprovável ao dificultar significativamente a capacidade da vítima de reagir. A agressão praticada por alguém fisicamente superior contra uma pessoa mais fraca e vulnerável revela maior reprovabilidade em comparação a uma situação em que ambos os envolvidos possuem condições físicas semelhantes” (STJ,

AREsp n. 2.529.485/AL
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024)
.

No que tange às
consequências do crime,
destaca-se que a vítima deixou filhos menores órfãos, circunstância que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura fundamento idôneo para a valoração negativa da referida vetorial (
vide.
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.801.920/GO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.18/2/2025).

No caso concreto, conforme depoimento prestado em juízo pela testemunha Lailson Freitas de Andrade, amigo da vítima, foi informado que esta deixou dois filhos menores, um com 12 anos e outro com aproximadamente 5 anos de idade, (ID 17156767), o que justifica a exasperação da pena-base sob tal fundamento.

Noutro giro, assiste razão ao apelante quando aponta
erro material do magistrado sentenciante ao somar a pena basilar
. Com efeito, embora o magistrado sentenciante tenha reconhecido a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e, com base nisso, aplicado a fração de 2/8 para a exasperação da pena-base, acabou por exceder-se no cálculo final, conforme transcrição da sentença:

“para cada circunstância judicial desfavorável a pena do acusado condenado deve ser aumentada de um oitavo juntamente com o fato de que duas circunstâncias desfavoráveis nesse caso, aumento a pena do acusado em dois oitavos fixando a pena base do acusado em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.” (ID 17156896, p. 3)

Destarte, reconhecido o equívoco na somatória aritmética da pena-base, impõe-se a devida correção, de modo a adequar a reprimenda aos parâmetros inicialmente fixados na fração de 2/8.

Por fim, mais uma vez assiste razão à defesa quando pleiteia a
exclusão da agravante do meio cruel
reconhecida pelo magistrado
a quo
, na segunda fase da aplicação da pena.

Nesse particular, convém assinalar que com a reforma introduzida pela Lei nº 11.689/08, não há mais necessidade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não obstante, embora tenha sido transferido o exame da presença das referidas circunstâncias ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, as agravantes somente serão consideradas na dosimetria da pena se suscitadas nos debates orais, sob pena de usurpação da competência funcional do Conselho de Sentença.

Além disso, bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, “é defeso, ao juiz singular responsável pela dosimetria penal, reconhecer a existência de circunstância qualificadora que não foi objeto da denúncia, da pronúncia, nem submetida à deliberação do Conselho de Sentença, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa e usurpação à competência do Tribunal do Júri.” (ID 22466652), como ocorreu no caso.

Outrossim, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da
cognitio
dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal. O mesmo raciocínio, relativo às agravantes similares às qualificadoras de homicídio, aplica-se às circunstâncias judiciais, porquanto haveria verdadeira usurpação da competência funcional do Conselho de Sentença de decidir acerca das qualificadoras, escamoteadas de agravantes ou circunstâncias judiciais, bem como flagrante violação do procedimento especial do Tribunal do Júri” (
HC n. 567.027/PE
,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020), razão pela qual, na esteira do parecer ministerial excluo da fase intermediária da pena a agravante prevista no art. 61, II, ‘d’, do CP.

Erigidas tais premissas passo à
readequação do cálculo dosimétrico
.

No tocante à pena-base, mantenho os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
quanto à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Ressalto que restaram negativadas as circunstâncias da culpabilidade e as consequências do crime, razão pela qual exaspero na fração de 2/8, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na fase intermediária, preservo o reconhecimento das duas atenuantes fixadas na sentença: (i) confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, e (ii) violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, conforme art. 65, III, "c", do mesmo diploma legal. Reconheço, ainda, a presença da agravante prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal, consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima. Nesse cenário, compenso a agravante do art. 61, II, "c", com a atenuante da confissão espontânea, em seguida, procedo à redução da pena em 1/6, em razão da atenuante remanescente (violenta emoção), resultando na pena de 12 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda em 12 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, com readequação do cálculo dosimétrico, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025